Tribunal: TJBA
Processo: 8038648-21.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038648-21.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DE DADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração simultâneos opostos por Marinalva Gomes dos Santos (ID 99518117) e por Itaú Unibanco S.A. (ID 99615833) em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível, que apreciou recurso de apelação interposto nos autos de ação que versa sobre alegada inclusão indevida de informações da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto às teses suscitadas pelas partes, especialmente no que se refere à análise da regularidade da inclusão de dados da consumidora no Sistema de Informações de Crédito – SCR e à existência de autorização da cliente para o compartilhamento de informações junto ao Banco Central., bem como arbitramento dos honorários de sucumbência

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma suficiente as questões relevantes para a solução da controvérsia, apreciando os elementos probatórios constantes dos autos e apresentando fundamentação adequada quanto às teses deduzidas pelas partes.
A alegação de omissão não se configura quando a decisão judicial enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não adote a interpretação pretendida pelos litigantes ou deixe de rebater, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados.
Constata-se que as razões deduzidas nos embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, revelando tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração simultâneos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
Não se configuram as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, sendo incabível a utilização de embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038648-21.2025.8.05.0001
, em que figuram como
embargantes e embargados, concomitantemente, MARINALVA GOMES DOS SANTOS e ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os embargos de declaração simultâneos
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

1